Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706905-41.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BANCO PAN S.A, A. N. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SUELEN NAYARA DIAS RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Intime-se o apelante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74099512). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator